Tribunal: TJDFT
Processo: 0761676-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0761676-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargadas: T.F.D.S. Socorro Elenir de Melo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 53858232). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. Il, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília,10 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator